Tribunal: TJBA
Processo: 8161570-35.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8161570-35.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: STONE PAGAMENTOS S.A. Advogado(s): ALEXANDRE MALDONADO DAL MAS (OAB:SP10846-A) APELADO: JOSE JORGE LAGO CARDOSO JUNIOR e outros Advogado(s): GABRIELLA MAIA MORAES SALES (OAB:BA47066-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE EM LEILÃO VIRTUAL. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. INEXIGIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por pessoa física e jurídica, reconheceu responsabilidade da ré por fraude em leilão virtual e a condenou à devolução de valores transferidos (R$ 71.190,00) e ao pagamento de danos morais (R$ 10.000,00). II. Questão em discussão 2. A controvérsia em discussão consiste em aferir se a instituição financeira pode ser responsabilizada por prejuízos decorrentes de fraude eletrônica praticada por terceiro, mediante golpe de leilão virtual falso e se estão presentes os pressupostos para condenação por danos morais em virtude da referida fraude. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, mas pode ser afastada em casos de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (fortuito externo). 4. No caso, não houve falha na abertura ou manutenção da conta utilizada na fraude, tampouco indícios de negligência por parte da instituição. 5. A conduta exclusiva das vítimas, ao realizarem transferência a terceiro sem verificar a autenticidade do site, rompeu o nexo de causalidade exigido para a configuração da responsabilidade civil. 6. Inexistente a conduta ilícita da instituição, não é cabível a indenização por danos morais. 7. Reforma da sentença para julgar improcedente a ação, com inversão do ônus da sucumbência. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A instituição financeira não responde por fraude praticada por terceiro em golpe de leilão virtual quando ausente falha na prestação do serviço e demonstrada a adoção de procedimentos regulares na abertura e movimentação da conta. 2. A realização voluntária de transferência bancária para terceiros, sem as cautelas mínimas, configura culpa exclusiva da vítima, afastando o dever de indenizar.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, art. 14, § 3º, II; CPC, art. 85, §§ 2º e 11. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8146318-60.2021.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, 5ª Câmara Cível, j. 06.08.2024; TJBA, Apelação Cível nº 8049887-32.2019.8.05.0001, Rel. Desª. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, j. 14.05.2023; TJBA, Apelação Cível nº 8018767-88.2020.8.05.0080, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, 4ª Câmara Cível, j. 19.10.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.° 8161570-35.2023.8.05.0001; Recorrente: Stone Pagamentos S.A.; Recorrida: José Jorge Lago Cardoso Júnior e Life Negócios Criativos Ltda; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator